Tribunal: STF
Processo: RHC 214060
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Oseias de Oliveira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.685/SC (documentos eletrônicos 495 e 496).



    A recorrente sustenta, em síntese, que 



    “1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura para restabelecer a liberdade do assistido imediatamente, até julgamento definitivo do writ e, no mérito, a revogação da prisão preventiva em virtude da ausência de periculum libertatis indispensável à segregação cautelar. Subsidiariamente, seja a prisão cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o §6º do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    2. O Pedido liminar foi indeferido em decisão de fls. 577/581 e-STJ. Às fls. 641/645 e-STJ, a I. Relatoria denegou a ordem.



    3. Após, foi interposto agravo regimental. No julgamento do referido recuso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental […].



    [...]



    6. Primeiramente, cabe destacar que o ordenamento jurídico preconiza a liberdade – art. 5º, LXVI, CF/88 –, corolário do Estado Democrático de Direito, em detrimento do aprisionamento. Sendo assim, a liberdade apresenta-se como regra, enquanto a sua restrição caracteriza exceção.



    7. Reforçando o texto constitucional, a Lei nº 12.403/2011 consagrou a doutrina e a jurisprudência a respeito da excepcionalidade da privação da liberdade, exigindo a demonstração concreta e cabal dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    8. A prisão temporária, como espécie de pré-cautelar, necessita ser convertida em prisão preventiva. Entretanto esta medida cautelar somente poder ser decretada pelo magistrado quando houver a demonstração no caso concreto de pressupostos, como o periculum in mora e o fumus boni juris, que de acordo com a doutrina pátria, traduz-se no direito penal em fumus comissi delicti e periculum libertatis.



    9. Além dos pressupostos expostos acima, para que seja mantida a restrição da liberdade em nosso direito, antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, deverá existir pelo menos um dos requisitos autorizadores de uma prisão preventiva, expostos no artigo 312 do Código Penal e tidos pelo doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho como a ‘pedra de toque’ de toda prisão cautelar.



    […]



    12. Cumpre mencionar que o texto legal é expresso em seu artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva somente deve ser decretada em último caso.



    13. Assim, de forma ponderada e discricionária, deve o Magistrado, como regra, aplicar uma ou mais das medidas cautelares previstas na legislação, sendo que caso o acusado não as cumpra ou as cumpra de forma parcial, poderá primeiramente substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, se previstos os requisitos, decretar a prisão preventiva.



    14. Ocorre que o Juízo coator deixou de fundamentar com base em elementos concretos o motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, afirmando genericamente que elas são insuficientes para acautelar a ordem pública” (pág. 2-5 do documento eletrônico 502).



    Ao final, pede que:



    “reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para CONCEDER o competente alvará de soltura para restabelecer a liberdade do assistido imediatamente, até julgamento definitivo do writ; ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de REVOGAR a prisão preventiva em virtude da ausência de periculum libertatis indispensável à segregação cautelar. Subsidiariamente, seja a prisão cautelar SUBSTITUÍDA por medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o §6º do art. 282 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação” (pág. 7 do documento eletrônico 502).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi do crime de roubo seguido de morte da vítima: o paciente, em concurso de agentes, adentrou a residência da vítima e subtraiu ‘diversos bens mediante uso de intensa violência, uma vez que desferiram inúmeros golpes com um cabo de panela e/ou com a própria panela de ferro, principalmente na região da cabeça, os quais foram a causa eficiente da sua morte’. A mais disso, consta também fundamentação evidenciada na fuga do distrito da culpa.



    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 495).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator